Tribunal: TJDFT
Processo: 0731174-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0731174-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GERÔNIMO DOS SANTOS LOPES CARDOSO RECORRIDA: KÁTIA REGINA DE ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. NOTÍCIA INVERÍDICA. VEICULAÇÃO EM INTERNET. DIREITO DE INFORMAÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. RELATIVIZAÇÃO. DANO MORAL. IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação indenizatória, na qual a autora pede a condenação do réu à indenização por danos morais. 1.1 O pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a liberdade de imprensa deve ser prestigiada, sendo inadmissível o controle prévio do conteúdo difundido pelos meios de comunicação social, salvo evidente abuso ou má-fé 1.2. Na apelação, a recorrente pede a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização. Alega que não há se falar em boa-fé do recorrido quando a única intenção supostamente teria sido a disseminação de notícias falsas para a manipulação dos telespectadores. 2. Direito à informação nos limites constitucionais. 2.1. Para que reste configurada hipótese de cabimento de indenização por danos morais em caso de veiculação de notícias de determinada pessoa, é necessária a comprovação de que foram excedidos os limites constitucionais. 2.2. O direito à informação e a liberdade de imprensa, assegurados constitucionalmente (artigo 5o, V, X, XIII e XIV, da Constituição Federal) devem ser relativizados, principalmente nos casos de notícias inverídicas. 2.3. Tais direitos devem ser exercitados com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, para que não resultem em prejuízo à honra, à imagem e ao direito de intimidade da pessoa abrangida na notícia, hipótese em que o exercício regular de um direito se converte em abuso. 2.4. Assim, a publicação inverídica, que possa causar qualquer espécie de dano à imagem ou à honra de alguém, gera o dever de indenizar por danos morais in re ipsa, sendo desnecessária a efetiva comprovação do prejuízo, bastando a demonstração do ato. 2.5. Jurisprudência: “(...) 1. A liberdade de informação e de manifestação do pensamento não constituem direitos absolutos, podendo ser relativizados quando em confronto com a proteção à honra e a imagem, em decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Diante da colisão entre o direito à imagem e a liberdade de imprensa, a solução se ampara no princípio da proporcionalidade. 3. Recurso desprovido.” (07152085020198070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/12/2019 ). 3. Ao que se depreende dos autos, o réu fundamentou ter veiculado notícias contra a autora em razão do que consta em uma ação judicial e uma denúncia que tramitam no Tribunal de Justiça de Tocantins. 3.1. Ocorre que não há qualquer comprovação de que a autora responda como ré nos referidos processos, ou que tenha sentença transitada em julgado em seu desfavor. Isso porque, conforme demonstrado pela autora, constam como investigados tão somente de terceira pessoa. 3.2. Ademais, ainda que conste trechos de depoimentos mencionados nas ações acerca de eventuais crimes praticados pela requerente, é certo que a autora não poderá ser considerada culpada de crime algum sem o devido processo legal ou sem sentença penal condenatória transitada em julgado. Inteligência do artigo 5o, incisos LIV e LVII da CF/88. 4. No caso em apreço, os fatos narrados pelo réu não comportam comprovação nos autos, ocasionando violação do direito da apelante, pois, conforme exposto, não consta nenhum registro de ocorrência ou denúncia onde figura como envolvida a autora na condição de ré. 4.1. Ora, o direito de informação não pode ser utilizado para acobertar notícias inverídicas, causando diversos prejuízos à personalidade, devendo o seu causador ressarcir pelos danos cometidos. 4.2. Além disso, não pode ser considerada como meramente informativa publicação que exponha, de forma clara e até exagerada, opinião pessoal sobre determinado fato. 5. Quanto ao valor da indenização, o magistrado dever ter em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização por danos morais. 5.1. Assim, observados esses critérios, à luz das peculiaridades que envolvem o caso concreto, a fixação do quantum indenizatório em R$ 50.000,00 é medida suficiente. 6. Apelo parcialmente provido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso IV, IX e XIV, e 37, ambos da Constituição Federal, ofendendo os direitos da livre manifestação do pensamento, liberdade de imprensa e de informação, bem como os princípios da razoabilidade e legalidade, uma vez que o recorrente exibiu a matéria jornalística e, sem acusar a recorrida de ter praticado crimes, teceu comentários sobre a ocorrência dos fatos em sua gestão, sem exceder os limites de seu direito. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e a inversão do ônus de sucumbência, com a condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). A propósito: Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Responsabilidade civil. Matéria jornalística. Indenização. Necessidade de reexame de fatos e provas. 3. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Liberdade de expressão. Impossibilidade de censura prévia. Controle a posteriori. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1361518 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 25-05-2022 PUBLIC 26-05-2022). Quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, com a condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025